Tribunal: CARF
Processo: 13819.722743/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.722743/2012-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.827 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
CICERO ANDRADE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato. Conjunto probatório apresentado
em recurso voluntário apto a afastar a glosa.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em sede
impugnatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.722743/2012-11
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.827 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.722743/2012-11

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 45 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 35 e ss.) que considerou, pelo voto
de qualidade do Presidente, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada
diante de Notificação de Lançamento (e-fls. 3 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução
Indevida de Previdência Privada e Fapi e de Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Para o(a) contribuinte, já qualificado(a) nos autos, foi lavrada Notificação de
Lançamento pela DRF/São Bernardo do Campo/SP, que lhe exige o recolhimento de um
crédito tributário no montante de R$ 13.389,65, atualizado até 28/09/2012.
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual –
DAA – entregue pelo(a) interessado(a), relativa ao exercício financeiro de 2010, quando
foram constatadas, conforme a Descrição dos Fatos, as seguintes infrações:
1) Dedução indevida de previdência privada e Fapi, no valor de R$ 5.000,00 (Santander
Seguros S/A), por falta de comprovação.
2) Dedução indevida de despesas médicas, no total de R$ 19.387,51, a saber:
=> André José de Andrade, CPF 657.698.728-53: R$ 9.697,00. Justificativa: por falta
de comprovação ou por falta de previsão legal.
=> Beatriz Noale de Andrade, CPF 311.194.778-59: R$ 4.022,00. Justificativa: por falta
de comprovação ou por falta de previsão legal.
=> Leandro Futigami, CPF 306.928.028-51: R$ 1.300,00. Justificativa: por falta de
comprovação ou por falta de previsão legal.
=> Ricardo Saito, CPF 141.282.608-00: R$ 450,00. Justificativa: por falta de
comprovação ou por falta de previsão legal.
=> Clínica de Ginecologia, Obstetrícia e Mastologia Luiz de Anchieta Ltda, CNPJ
01.396.247/0001-31: R$ 260,00. Justificativa: por falta de comprovação ou por falta de
previsão legal.
=> General Motors do Brasil Ltda, CNPJ 59.275.792/0001-60: R$ 708,76. Justificativa:
despesas em nome de Telma M. Andrade e Cícero A. Filho, que não constam como
dependentes do contribuinte.
=> Sul América Seguro Saúde S/A, CNPJ 86.878.469/0001-43: R$ 2.949,75.
Justificativa: despesas em nome de Telma M. Andrade e Cícero A. Filho, que não
constam como dependentes do contribuinte.
O(A) notificado(a) apresentou impugnação, instruída por elementos, os quais, no seu
entender, comprovam os argumentos de defesa, que são os seguintes:

A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve
parcialmente o lançamento do crédito tributário exigido.
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.827 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.722743/2012-11

Cientificado da decisão de primeira instância em 26/05/2017 (e-fls. 60) , o sujeito
passivo interpôs, em 02/06/2017 (e-fls. 45), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os documentos apresentados cumprem
com os requisitos legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas (prestação dos serviços e
efetivo pagamento). Inova apontando ainda que esteve em tratamento simultâneo com a Dra.
Beatriz Noale Andrade e seu pai, Dr. André José de Andrade, e por tal fato aparecem nos recibos
a expressão “pac pai”. Junta novos documentos (e-fls. 48 e ss.).
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre glosa de dedução indevida de despesas médicas
no valor de R$13.719,00.
De antemão, verifica-se que os argumentos preliminares fundem-se claramente
aos meritórios e, desta forma, serão todos analisados em conjunto.
Verifiquem se os apontamentos da Auditoria para lançamento da glosa
remanescente (e-fls. 07):
...
2) Dedução indevida de despesas médicas, ...:
=> André José de Andrade, CPF 657.698.728-53: R$ 9.697,00. Justificativa: por falta
de comprovação ou por falta de previsão legal.
=> Beatriz Noale de Andrade, CPF 311.194.778-59: R$ 4.022,00. Justificativa: por falta
de comprovação ou por falta de previsão legal.
...
Apontem-se também os argumentos de Primeira Instância para manutenção de tal
glosa (e-fls. 40):
...
Fl. 12, o Recibo fornecido por Beatriz Noale Andrade (dentista, CRO 74.633), informa
o pagamento pelo contribuinte do valor de R$ 4.022,00 por “honorários e tratamento
odontológico em 2009”. Contudo, no documento de fl. 18 (orçamento) também emitido
por Beatriz Noale Andrade consta a seguinte informação “Pac. Pai”, o que leva a crer
que o paciente foi o pai do Sr. Cícero de Andrade (impugnante). Tendo em vista que
não há dependentes relacionados na DAA revisada é de se manter a glosa do citado
valor.
Fl. 13, Recibo no valor de R$ 9.697,00 por tratamento odontológico. Não se identifica
o nome do emitente e seu registro no Conselho de Classe, por ilegíveis. Informações
essas que também não constam do orçamento de fls. 14/15, no qual está indicado o
montante de R$ 9.697,00. Por estas razões o referido recibo não atende ao fim
pretendido pelo contribuinte. Mantém-se, portanto, a glosa do citado valor.
...
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.827 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.722743/2012-11

As novas provas colacionadas (e-fls. 48 e ss.), além dos novos argumentos
apontados, apresentados apenas em sede de recurso voluntário, podem na espécie ser conhecidos
com relativização de sua preclusão, com base no disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16,
inciso III e § 4o, uma vez que visam à complementação dos argumentos e provas já expostos em
sede impugnatória.
Quanto à dedução de despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do
IRPF os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde
que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
E não deve ser negligenciado que a valoração das provas pelas Autoridades
Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
Dessa forma, quanto à parcela de R$4.022,00 relativa a despesas médicas, os
documentos ora apresentados (e-fls. 52/55) associado ao argumento de que o tratamento foi
realizado em conjunto ela a Dra. Beatriz Noale Andrade e seu pai, Dr. André José de Andrade,
afastam as exigências apontadas pela DRJ, acima destacadas, para afastamento da glosa
envolvida.
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.827 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.722743/2012-11

No mesmo diapasão, os documentos ora apresentados (e-fls. 56/59) suprem as
deficiências probatórias indicadas pela DRJ e assim também deve ser afastada a glosa a título
de dedução indevida de despesas médicas no valor de R$9.697,00.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos apresentados pelo
contribuinte, há motivo para retificação plena da Decisão a quo proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 69
DF CARF MF
Original